Tribunal: TJPA
Processo: 0808396-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808396-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DO BRT METROPOLITANO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que rejeitou o pedido de realização de prova pericial.

2. No Agravo de Instrumento, a Recorrente sustenta a necessidade de realização da prova pericial, aduzindo que faz necessária para atestar e quantificar os danos ocasionados ao fundo de comércio, em decorrência da desapropriação realizada pelas obras do BRT Metropolitano na Rodovia BR-316.

3. O Acórdão impugnado decidiu devidamente a matéria, esclarecendo que não se trata de ação de desapropriação em que a prova pericial seria indispensável e que, o caso em análise não comporta mitigação das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

4. Ausência de vícios
no acórdão.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº 0808396-97.2022.8.14.0000) opostos por GP PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL, DIANTE DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida em 1º grau, que indeferiu a produção de prova pericial, diante das provas já existentes nos autos.

2. Conforme consignado na decisão monocrática, embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, uma vez que há provas nos autos que, segundo entendimento do julgador originário são suficientes para formação de seu convencimento.

3. A ação originária não se trata de ação de desapropriação, trata-se de ação indenizatória, em decorrência do alegado prejuízo ao fundo de comércio do locatário, inexistindo a obrigatoriedade de realização da prova pericial, na forma do art. 23 do Decreto Lei 3.365/41.

4. O processo, na origem, encontra-se concluso para julgamento e, em caso de improcedência da pretensão do Agravante, o alegado prejuízo na produção de provas poderá ser apreciado perante este Juízo
ad quem
, por ocasião do julgamento da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca dos dispositivos legais citados, fundamentais para o deslinde da questão, necessitando de prequestionamento para eventual interposição de recursos especial e extraordinário. Destaca o Tema 988 do STJ, art. 23 do Decreto-Lei 3.365/41, arts. 156, 464, caput, §1° e incisos, I, II e III do CPC.

O Embragado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que rejeitou o pedido de realização de prova pericial.

No Agravo de Instrumento, a Recorrente sustenta a necessidade de realização da prova pericial, aduzindo que faz necessária para atestar e quantificar os danos ocasionados ao fundo de comércio em decorrência da desapropriação realizada pelas obras do BRT Metropolitano na Rodovia BR-316.

Observa-se que o Acórdão impugnado

decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que:

(...) embora a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento tenha sido mitigada pela jurisprudência pátria, quando constatada a presença de efetivo prejuízo à parte, tal entendimento não se aplica ao caso em análise, pois não se vislumbra imediato perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser ocasionado ao Agravante com a decisão agravada, uma vez que há provas nos autos que, segundo entendimento do julgador originário são suficientes para formação de seu convencimento.

Registre-se que a ação originária não se trata de ação de desapropriação, trata-se de ação indenizatória, em decorrência do alegado prejuízo ao fundo de comércio do locatário, inexistindo a obrigatoriedade de realização da prova pericial, na forma do art. 23 do Decreto Lei 3.365/41.

Ademais, o processo na origem se encontra concluso para julgamento e, em caso de improcedência da pretensão do Agravante, o alegado prejuízo na produção de provas poderá ser apreciado perante este Juízo ad quem, por ocasião do julgamento da apelação, devendo prevalecer a taxatividade do art. 1.015 do CPC, acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não referente à ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024